Tribunal: CARF
Processo: 13977.000554/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000554/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.800 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE TIMBÓ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO.
Importa preclusão lógica do direito ao recurso processual o fato de o recorrente
ter efetuando o pagamento voluntário do crédito tributário que deveria
combater no contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
MUNICÍPIO DE TIMBÓ, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-39.952 (fls. 26), pela DRJ Ribeirão
Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 32) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de quatro lançamentos tributários eletrônicos para exigir multa
por atraso na entrega da DCTF dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2010 (fls. 10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000554/2010-00
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000554/2010-00

O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 2). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, não conheceu da impugnação diante do fato de o recorrente já
ter quitado, por pagamento, os créditos tributários exigidos.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 32) repisa o argumento já
oferecido na impugnação, pelo qual o atraso teria ocorrido sem a intenção do contribuinte, em
razão de dificuldades na regularização do certificado digital do responsável. Ademais, combate a
decisão recorrida afirmando que o pagamento das multas não teve a intenção de concordar com
os lançamentos tributários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário deve ser considerado tempestivo em razão de não existir nos
autos o registro da ciência do resultado do julgamento da impugnação.
Conforme apontado no relatório, a impugnação do contribuinte não foi conhecida
em razão de o contribuinte ter efetuado o pagamento dos créditos tributários exigidos antes
mesmo de apresentar a impugnação.
No presente recurso, o contribuinte confirma o pagamento, mas afirma que este
não tinha a intenção de concordar com os lançamentos tributários, conforme o seguinte excerto
(fls. 33):
Assim, verifica-se que o Município de Timbó não agiu propositalmente ao
atrasar a comunicação das DCTF dos meses de maio a agosto de 2010 e que a
imposição da multa e o seu pagamento, não significam que o Município concordou
com a presente situação. Senão vejamos:
[...]
Portanto, é lícito ao Município discutir a exigência da multa aplicada e
recolhida para a Receita Federal, inclusive em respeito ao princípio do contraditório e
a ampla defesa.
Apesar do repúdio do recorrente, entendo que o pagamento da exigência tributária
corresponde a uma aceitação do crédito tributário exigido, o que autoriza o não conhecimento da
impugnação, pela ocorrência do fenômeno conhecido na doutrina jurídica por “preclusão lógica”,
que tem seu fundamento no artigo 1.000 do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer.
No âmbito do processo administrativo tributário federal, esse instituto está
consolidado no artigo 78, §2o, do RICARF, verbis:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.000554/2010-00

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Esse entendimento também está firmado na jurisprudência desse Tribunal
Administrativo, por exemplo, no Acórdão no 9101-002.791, de 09/05/2017, o qual adotou a
seguinte ementa:
SALDOS NEGATIVOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DO PROCESSO,
ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA.
No curso do processo administrativo, o pagamento de tributo que é objeto de pedido de
compensação configura prática de ato incompatível com o encontro de contas pleiteado
pelo contribuinte (preclusão lógica). O pagamento extingue o crédito tributário de modo
incondicional e imediato, tornando impossível uma posterior homologação de pedido de
compensação sobre ele, sem prejuízo da restituição dos indébitos relacionados no
pedido de restituição e reconhecidos pela autoridade administrativa.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital